Tribunal: CARF
Processo: 10314.720188/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO.
Não há previsão legal para exclusão do PIS e da Cofins de suas bases de cálculo, sendo que essas contribuições integram o preço de cada bem/produto/serviço produzido/prestado, constituindo o conjunto desses preços o faturamento/receita bruta da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas respectivas e dos valores envolvidos na operação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO.
Não há previsão legal para exclusão do PIS e da Cofins de suas bases de cálculo, sendo que essas contribuições integram o preço de cada bem/produto/serviço produzido/prestado, constituindo o conjunto desses preços o faturamento/receita bruta da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas respectivas e dos valores envolvidos na operação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720188/2019-44
ACÓRDÃO
3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANETONI DISTRIB. PROD. SIDERÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO.
COMPENSAÇÃO.
Não há previsão legal para exclusão do PIS e da Cofins de suas bases de
cálculo, sendo que essas contribuições integram o preço de cada
bem/produto/serviço produzido/prestado, constituindo o conjunto desses
preços o faturamento/receita bruta da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO.
COMPENSAÇÃO.
Não há previsão legal para exclusão do PIS e da Cofins de suas bases de
cálculo, sendo que essas contribuições integram o preço de cada
Fl. 25823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
2
bem/produto/serviço produzido/prestado, constituindo o conjunto desses
preços o faturamento/receita bruta da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário (i) para manter a glosa dos créditos extemporâneos, vencidas
as conselheiras Flávia Sales Campos Vale (Relatora) e Fabiana Francisco de Miranda, que a
revertiam, sendo designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, e
(ii) para reduzir a multa de ofício a 100%, salvo reincidência, vencidos os conselheiros Marcelo Enk
de Aguiar e Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, que reduziam a multa em menor proporção.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator designado

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 25824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo dos lançamentos de ofício relativos à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, à Contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS, ambos por insuficiência de Declaração e de Recolhimento,
bem como multa de ofício por irregularidade nas EFDs- Contribuições. Os
lançamentos das contribuições, abrangendo as competências de janeiro de 2015 a
dezembro de 2015 somou R$ 13.530.531,91 (Cofins) e R$ 2.937.550,55 (PIS),
valores acompanhados de multa de ofício de 225 % e juros moratórios calculados
até 05/2019, totalizando R$ 49.070.315,67 e R$ 10.653.426,86, cada Auto de
Infração destas contribuições, respectivamente, valores aos quais é acrescido o
montante de R$ 10.128.342,04, lançado a título de Multa de Ofício por
Descumprimento de Obrigação Acessória.
Também houve o arrolamento dos sócios Antonio Gomes Perianes Neto e José
Manoel de Miranda como responsáveis solidários, ante a constatação por parte
da Fiscalização dos crimes previstos nos incisos I e II do art. 1o da Lei 8.137, de
27/12/1990, tendo sido devidamente cientificados.
O sujeito passivo é empresa sediada em Osasco/SP, tendo por objeto social a
atividade de fabricação de produtos diversos, comércio atacadista e varejista de
cimento, cal e produtos siderúrgicos, importação e exportação de materiais para a
indústria, construção civil, prestação de serviços administrativos, serviços de corte
e furação de metais e comercialização de sucatas. A apuração do Pis e da Cofins
ocorre pelo regime de incidência não cumulativa.
No Relatório da Fiscalização foi informado que a Empresa apresentou informações
inexatas, incompletas ou omitidas as EFD's (Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, e para a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins)) no período de 01/2015 a 12/2015, exigidas conforme
art. 16 da Lei 9.779/99, o que ensejou a aplicação da multa no valor de R$
10.128.342,04. No Anexo 3 do Termo de Verificação Fiscal consta o
Demonstrativo do Cálculo da Multa por descumprimento de obrigação acessória,
Fl. 25825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
4
no que se refere à exatidão, integralidade e adequação das informações prestadas
à Receita Federal do Brasil, na demonstração dos cálculos de apuração do
Pis/Cofins devidos. O Fato Gerador da Multa de R$ 10.128.342,04 ocorreu em
10/05/2019, sendo o enquadramento legal o art. 16 da Lei no 9.779/99. Art. 11 da
Lei no 8.218/91, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/01, c/c
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18.
A fls. 18 do presente encontra-se lavrado, com data de 30/08/2018, Termo de
Embaraço à Fiscalização, ante a recusa não justificada da apresentação dos
elementos contábeis e fiscais solicitados formalmente.
Especificamente quanto às contribuições, no anexo 1, estão demonstrados os
cálculos feitos na apuração dos valores devidos de Pis e Cofins, considerando as
EFD's-Contribuições Retificadoras transmitidas em 25/04/2019 e excluindo
diversas notas fiscais de 2014 lançadas indevidamente como entradas no período
de apuração (2015) pela Empresa nas EFD's retificadoras, assim como foram
desconsiderados e excluídos valores de créditos lançados indevidamente a título
de períodos de apuração anteriores, sendo que em 2014 as EFD's Contribuições
declaradas pelo contribuinte também não possuíam no registro C100 as notas
fiscais de entradas individualizadas, demonstrando a composição dos créditos
considerados na apuração, tendo gerado creditamento indevido nas apurações de
2015, já que o contribuinte não demonstrou o direito efetivo aos créditos
daquelas NF's de 2014. Foram também deduzidos os valores dos débitos
declarados em DCTF pela Empresa, conforme demonstrado no Anexo 2 do TVF,
resultando nos valores lançados.
Apensado ao presente processo de exigências tributárias, encontra-se o processo
10314.720242/2019-51 que trata de Representação Fiscal para Fins Penais, ante a
constatação de crimes contra a ordem tributária, nos termos da Lei 8.137/90,
inciso I e II A Empresa tomou ciência dos lançamentos em 17/05/2019, conforme.
AR fls. 12.835 e 12.840.
Através da Impugnação (fls. 12.846/12.876), entregue tempestivamente em
06/06/2019, contesta as exigências, centrando sua argumentação nos aspectos e
ítens a seguir relatados. Juntou à peça impugnatória documentos contábeis e
fiscais a fls.12.889/23.636.
Inicia fazendo digressões sobre o Relatório Fiscal e suas conclusões. Faz a sua
descrição do procedimento fiscal. Relata que se trata de apropriação indevida de
créditos no sistema não cumulativo de PIS/COFINS, no qual foram excluídas
diversas notas fiscais de 2014 lançadas indevidamente como entradas do período
de apuração, em 2015, pelo contribuinte nas EFDs Retificadoras, assim como
também não foram considerados os valores de créditos lançados indevidamente,
a título de períodos de apuração anteriores, sendo que em 2014 as EFDs-
Contribuições declaradas pelo contribuinte também não possuíam no registro
C100 as notas fiscais de entradas individualizadas. Este procedimento gerou
Fl. 25826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
5
créditos indevidos nas apurações do contribuinte em 2015, visto que o
contribuinte não demonstrou o direito efetivo de creditar-se de notas fiscais de
2014, assim como não procedeu de forma correta na demonstração das
apurações do Pis e da Cofins devidos, através das EFDs- Contribuições do período.
Discorre sobre a legislação regente à matéria em comento. Observa que, após o
advento da emenda constitucional n° 20, que alterou o artigo 195, inciso I, da
Constituição Federal, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, foi
alargada para atingir além do faturamento, a receita auferida pela pessoa jurídica.
Ainda que, da base de cálculo deve ser excluído o valor do ICMS, que não é
abrangido pelo conceito de faturamento, posto que nenhum agente econômico
fatura o imposto, mas apenas as mercadorias ou serviços para venda. Logo, é
errado a inclusão feita do ICMS, já que não se assimila à noção de faturamento.
Defende seu direito ao aproveitamento de créditos dentro da sistemática de
apuração de Pis e Cofins pela não cumulatividade, discorrendo sobre seu
procedimento quanto aos créditos extemporâneos destas contribuições,
contestando o entendimento da Fiscalização sobre apropriação mês a mês.
Entende que o aproveitamento para os extemporâneos é procedimento legal e
distinto de apropriação, este último obedecendo ao regime de competência.
Neste contexto, defende que não há necessidade de retificação das declarações
anteriores para o aproveitamento dos créditos que entende fazer jus, cita
precedentes do Carf.
Além do tópico já abordado, de exclusão do ICMS do conceito de faturamento e
base de cálculo das contribuições, argumenta também pela exclusão do PIS/Cofins
da própria base, já que a exigência destas contribuições sem a dedução da própria
base fere a decisão do STF já referida, vez se amolda no mesmo julgamento e são
ônus impostos ao contribuinte, que deve realizar o repasse dos valores
posteriormente à União, razão pela qual não podem ser compreendidas no
conceito de faturamento.
Alega também ser notório que a multa no percentual de 225% sobre o valor dos
tributos supostamente devidos e a multa isolada no percentual de 5% do
faturamento possuem caráter nitidamente confiscatório, revelando-se totalmente
desproporcional e inconstitucional, o que fere os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva, já que exigem para sua aplicação
a demonstração inequívoca do intuito de fraudar ou reduzir o recolhimento de
tributos, além da prova contundente e cabal da suposta conduta fraudulenta.
Observa que a lei tributária que define infrações, ou que comine penalidades,
deve ser interpretada de modo mais favorável ao acusado, e não o contrário.
Anexa à peça impugnatória, documentação relativa a NF's de compras efetuadas
entre os períodos de 08/2012 a 12/2014, juntamente com cópia do Razão
Analítico do período objeto de autuação (01/2015 a 12/2015) e planilha
demonstrativa da apuração das contribuições ora em discussão (docs. fls.
Fl. 25827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
6
12.889/25.636). Não houve interposição de contestação específica contra o
arrolamentos dos responsáveis solidários.
Em 15/07/2019 o processo foi encaminhado a esta unidade para julgamento.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
10-66.676 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 10-66.676 - 2a Turma da DRJ/POA
Sessão de 30 de setembro de 2019
Processo 10314.720188/2019-44
Interessado MANETONI DISTRIB. PROD. SIDERÚRGICOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF 49.795.800/0015-30
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ementa:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Na apuração extemporânea de crédito decorrente das sistemáticas de não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins, devem ser retificadas
as declarações que embasarem a reapuração (EFD Contribuições, DCTF's,
DACON's), respeitado o prazo decadencial de cinco anos e atendidas as demais
exigências da legislação de regência.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Nos casos de decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em
Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em Recursos Especiais
Repetitivos (STJ), a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) está vinculada à
expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre o
tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e aos pedidos de restituição,
reembolso, ressarcimento e compensação.
EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO.
COMPENSAÇÃO.
Não há previsão legal para exclusão do PIS e da Cofins de suas bases de cálculo,
sendo que essas contribuições integram o preço de cada bem/produto/serviço
produzido/prestado,
constituindo
o
conjunto
desses
preços
o
faturamento/receita bruta da empresa
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL E ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO.
NÃO VINCULAÇÃO.
Fl. 25828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
7
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Cabível a aplicação da multa de ofício no percentual de 225% previsto no art. 44, §
1o e 2o da Lei 9.430/96, nos casos em que o sujeito passivo não atende intimação
para prestar esclarecimentos/apresentar documentos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Ementa: Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em
relação à Cofins no julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição
para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Mérito
1. Créditos Extemporâneos
Fl. 25829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
8
Em relação a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos das
contribuições, a Recorrente contesta:
A autuação fiscal entendeu que o crédito só pode ser apropriado no mês a que se
refira a aquisição, excepcionando o art. 3o, § 4o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03
apenas a possibilidade de seu aproveitamento, o que não se confundiria com
apropriação, de maneira que esta (apropriação) obedeceria ao regime de
competência enquanto aquele (aproveitamento), a que alude o dispositivo, diria
respeito à utilização do crédito, como saldo devedor, nos meses subsequentes, no
entanto, a lei instituidora não submete ao regime de competência.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não distinguem o crédito, como espécie,
do saldo credor, preferindo a adoção do termo “crédito” indistintamente para
uma ou outra finalidade, mormente pela sua dicção literal, consoante a qual o
“crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”.
Assim, o aproveitamento de créditos fora dos períodos de apuração é legal,
cumprindo à fiscalização a verificação se, de fato, este crédito não foi aproveitado
anteriormente, desse modo, não é possível criar uma vedação, por meio de
interpretação, onde a lei, ou mesmo os atos administrativos correlatos, não
expressamente o fizerem.

Com efeito, à luz do disposto no artigo 3o, §4o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, revela-se plenamente legítimo o aproveitamento extemporâneo dos créditos de PIS
e Cofins pela Recorrente. O dispositivo legal é categórico ao assegurar que o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos períodos subsequentes, sem impor qualquer
limitação quanto à necessidade de retificação das escriturações ou à observância de um prazo
imediato para utilização. Trata-se de previsão que prestigia a realidade operacional das empresas,
reconhecendo que o aproveitamento tempestivo dos créditos pode ser obstado por fatores
administrativos, contábeis ou de mera contingência, sem que isso comprometa o direito material
ao crédito, desde que comprovada sua origem legítima e observada a vinculação com a atividade
geradora da receita tributada.
Nesse sentido, negar ao Recorrente o aproveitamento dos créditos extemporâneos
significaria afrontar o princípio da não cumulatividade e esvaziar a finalidade das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, que visam neutralizar o efeito em cascata da tributação. A
legislação não condiciona o exercício desse direito a qualquer formalidade excessiva, tampouco
exige a simultaneidade entre o fato gerador e o lançamento contábil. Assim, comprovada a
existência dos custos, despesas ou encargos que originaram o crédito e ausente qualquer vedação
expressa, impõe-se reconhecer o direito da Recorrente de aproveitá-los, ainda que de forma
extemporânea.
Assim, as glosas devem ser revertidas.
Fl. 25830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
9

2. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
Aduz a Recorrente que a exigência das contribuições da seguridade social
PIS/COFINS deve ser excluído da base de cálculo o valor do ICMS que não é abrangido pelo
conceito de faturamento, pois nenhum agente econômico fatura o imposto, mas apenas as
mercadorias ou serviços para a venda. O valor do ICMS só configuraria uma entrada de dinheiro e
não receita da empresa, porque ele representa uma receita do Estado, por isso, o valor do
imposto é registrado em livros para fim contábil-fiscal. Com base na decisão proferida pelo STF no
Tema n° 69 requer o recálculo das contribuições sociais exigidas.
Pois bem. O Tema 69 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF)
consolidou um dos mais relevantes precedentes tributários das últimas décadas. No julgamento
do RE 574.706/PR, em 15 de março de 2017, o Plenário do STF fixou a seguinte tese:
“O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS.”
A controvérsia girava em torno da definição do que se entende por faturamento ou
receita bruta, bases de cálculo das contribuições sociais previstas nos arts. 195, I, “b”, da
Constituição e 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. O Fisco sustentava que o ICMS, ainda
que repassado ao Estado, integraria o preço da mercadoria e, portanto, deveria compor a base de
cálculo das contribuições. O contribuinte, por sua vez, defendia que o imposto é mero ingresso
transitório nos cofres da empresa, não se confundindo com receita própria, pois é destinado ao
erário estadual.
O STF, por maioria, acolheu a tese dos contribuintes, reconhecendo que o ICMS não
constitui riqueza própria da empresa e, portanto, não pode ser tributado novamente por PIS e
COFINS.
Após a fixação da tese, iniciou-se intensa discussão acerca de seus efeitos temporais
e da definição do valor do ICMS a ser excluído (se o destacado na nota fiscal ou o efetivamente
recolhido). Em 13 de maio de 2021, o STF julgou os embargos de declaração opostos pela União,
ocasião em que modulou os efeitos da decisão e esclareceu o alcance da tese.
O Supremo decidiu, por maioria, modular os efeitos da decisão de modo que
produzisse efeitos a partir de 15 de março de 2017, data do julgamento do mérito do RE 574.706,
resguardando, contudo, as ações judiciais e os processos administrativos protocolados até essa
data. Assim, somente os contribuintes que haviam ajuizado ação ou protocolado pedido
administrativo antes de 15/3/2017 têm direito à restituição ou compensação dos valores pagos
indevidamente antes dessa data.
O STF também pacificou a questão sobre qual ICMS deve ser excluído da base de
cálculo: definiu-se que é o ICMS destacado na nota fiscal, e não o efetivamente recolhido. Isso
porque o valor destacado representa o montante que compõe o preço da operação e evidencia a
Fl. 25831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
10
parcela do preço pertencente ao Estado. Tal entendimento reforça a coerência lógica da tese
firmada: o que não constitui receita própria não pode integrar a base de cálculo.
No presente caso, da análise dos autos, constata-se não possuir a Recorrente ação
judicial protocolada até 15 de março de 2017 acerca da matéria. Também não foi o presente
processo administrativo iniciado anteriormente a 15 de março de 2017, dessa forma,
considerando a modulação dos efeitos e em se tratando de crédito tributário relativo ao período
de apuração de 01/01/2015 a 31/12/2015, não deve o ICMS ser excluído da base de cálculo do PIS
e da COFINS.

3. Exclusão do PIS e da COFINS das próprias bases de cálculo
A Recorrente defende que os mesmos argumentos, bases legais e constitucionais
aplicadas à exclusão do ICMS da base de incidência do PIS e da COFINS se impõem para
determinar a exclusão do PIS e da COFINS da própria base.
Ocorre que após o julgamento do Tema 69 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, o
qual determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, várias
teses foram judicializadas com a mesma sistemática utilizada pela corte. Nesse sentido, encontra-
se pendente de julgamento pelo STF o Tema 1067 que trata da inclusão da COFINS e da
contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo.
Assim, considerando que a matéria ainda não foi decidida pelo STF e por entender
que a decisão proferida pela DRJ acerca deste tópico seguiu o rumo correto, adoto os seus
fundamentos nos termos do Regimento do CARF, a saber:
Merece consideração especial também a discussão trazida pela autuada quanto à
inclusão do PIS e da Cofins em suas próprias bases de cálculo, situação que,
segundo a impugnante, representaria ofensa às disposições constitucionais e
legais que prevêem a incidência das citadas contribuições sobre o faturamento e a
receita, não sendo o PIS e a Cofins receita ou faturamento dos contribuintes, mas
sim da União.
Para melhor deslinde da questão, torna-se conveniente transcrever os
dispositivos legais que regulam a matéria, em especial no tocante à formação das
bases de cálculo das contribuições sociais em comento. Tais dispositivos estão
esparsos em uma série de diplomas normativos, merecendo menção a Lei
Complementar no 7/1970 e a Medida Provisória no 1.212/1995 (convertida na Lei
no 9.715/1998) ambas disciplinando a base de cálculo do PIS.
Especificamente, no que se refere à Cofins, sua instituição pela Lei Complementar
no 70/1991, dispondo que a sua base de incidência é o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviços de qualquer natureza, não integrando a base de cálculo o imposto
sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento
fiscal.
Fl. 25832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
11
Na seqüência , editou-se a Lei no 9.718, de 1998, que regulou a formação das
bases de cálculo de ambas as contribuições, seguida das Leis nos 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, que vieram a determinar o regime não cumulativo de apuração
dessas contribuições. Tais leis trataram a base de cálculo das contribuições em
comento em seus respectivos artigos iniciais, da seguinte maneira:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este
artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias
em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
IV- revogado;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de participações societárias, que tenham sido
computados como receita;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Fl. 25833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
12
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de
exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009).
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
referentes a receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação
do ativo e passivo com base no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder
público; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão
de serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das
isenções e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do
art. 19 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)XII - relativas ao prêmio na emissão de
debêntures. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)”
Vista a legislação básica, cumpre anotar, de pronto, o conceito de receita bruta,
conforme os dizeres do art. 279 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR e do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977:
“RIR Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos
quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero
depositário.” (Grifou-se).
No mesmo sentido, o art. 208 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
novo Regulamento do Imposto de Renda:
“Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 Art. 208. A receita bruta
compreende (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,caput):
Fl. 25834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
13
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV - as receitas da
atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas no
inciso I ao inciso III docaput.
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 1o):
I - devoluções e vendas canceladas;
II - descontos concedidos incondicionalmente;
III - tributos sobre ela incidentes; e IV - valores decorrentes do ajuste a valor
presente, de que trata o inciso VIII docaputdo art. 183 da Lei no 6.404, de
1976, das operações vinculadas à receita bruta.
§ 2o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou do contratante pelo vendedor dos bens
ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 4o).
§ 3o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os
valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art.183 da Lei no 6.404, de 1976, das operações previstas no
caput, observado o disposto no § 2o (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§ 5o).”(Grifou-se).
Dessa forma, em consonância com a legislação tributária e as regras contábeis
incidentes, não integram a receita bruta os impostos não cumulativos cuja
cobrança seja feita de forma destacada, vale dizer, que na nota fiscal de venda a
parcela referente ao imposto não integre o valor da mercadoria ou do serviço. É o
que ocorre com o IPI, caso em que o vendedor figura como verdadeiro
depositário. O mesmo pode ser dito em relação ao ICMS, quando cobrado pelo
vendedor na condição de substituto tributário.
A legislação acima transcrita revela que a base de cálculo do PIS e da Cofins é a
receita bruta/faturamento do mês, cujo conceito está fixado nessa mesma
legislação.
Essa determinação do conceito de faturamento em nível infraconstitucional está
de acordo com a CF de 1988. Isso porque, não obstante o art. 195 da CF de 1988
ter previsto a incidência da contribuição social a cargo das empresas sobre o
faturamento ou a receita, não se encontra no texto constitucional o conceito de
faturamento que, consequentemente, deve ser firmado em nível infraconstitucional.
Em razão de ser o conceito de faturamento, que é a base de cálculo do PIS e da
Cofins, matéria inserida na órbita da legislação infraconstitucional, a questão da
Fl. 25835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
14
inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo das próprias contribuições está
circunscrita à interpretação de legislação ordinária, não tendo o alcance
constitucional pretendido pela Interessada.
Por outro lado, a legislação de regência do PIS e da Cofins não só aponta para a
obrigatoriedade de utilizar-se o faturamento/receita bruta da pessoa jurídica
como base, como também prevê expressamente, em enumeração do tipo
numerus clausus, as exclusões admitidas, dentre as quais não se encontra o PIS e
a Cofins. Nesse sentido, não é possível excluir o PIS e a Cofins da base de cálculo
das próprias contribuições por meio de exegese que não encontra amparo nas
normas gerais de Direito Tributário veiculadas pelo CTN, em especial naquela do
art. 109:
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa
da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e
formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.”
Assim, não cabe ampliar o rol de exclusões do faturamento, até porque isso
significaria atuar como legislador positivo, criando para as contribuições em
comento base de cálculo diversa da prevista em lei. Este é o único entendimento
que se coaduna com a finalidade constitucional de carrear o máximo de recursos
para o sistema de seguridade social.
Importante considerar, outrossim, que as leis que regem o PIS e a Cofins,
conforme acima exposto, editadas ao abrigo do art. 195, I, da Carta Magna, não
violam o sistema tributário nacional ao eleger as hipóteses de exclusão da base de
cálculo das contribuições em tela. Elas, apenas e tão somente, desconsideraram,
como não poderia deixar de ser, aqueles valores que não são contabilizados como
receita bruta pelas entidades empresariais, tais como: os tributos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos
bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário, as vendas
canceladas e os descontos incondicionais.
Por todo o exposto, verifica-se não assistir razão à autuada quando pleiteia a
exclusão do PIS e da Cofins de suas bases de cálculo, pois, como demonstrado,
essas contribuições integram o preço de cada bem/produto/serviço produzido/prestado, constituindo o conjunto desses preços o
faturamento/receita bruta da empresa.

4. Multa de ofício majorada e confiscatória
Acerca das penalidades aplicadas assim entendeu a DRJ:
No curso do processo, verificou-se que a Empresa apresentou informações
inexatas, incompletas ou omitidas as EFD's (Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, e para a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins)) no período de 01/2015 a 12/2015, exigidas conforme
Fl. 25836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
15
art. 16 da Lei 9.779/99, o que ensejou a aplicação da multa relativa à Obrigação
Acessória.
No Anexo 3 do Termo de Verificação Fiscal consta o Demonstrativo do Cálculo da
Multa por descumprimento de obrigação acessória, no que se refere à exatidão,
integralidade e adequação das informações prestadas à Receita Federal do Brasil,
na demonstração dos cálculos de apuração do Pis/Cofins devidos. O Fato Gerador
da Multa de R$ 10.128.342,04 ocorreu em 10/05/2019, sendo o enquadramento
legal o art. 16 da Lei no 9.779/99. Art. 11 da Lei no 8.218/91, com redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35/01, c/c Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91,
com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18.
Por sua vez, a fundamentação legal relativa às infrações cometidas pelo sujeito
passivo e ao lançamento dos créditos tributários decorrentes dos respectivos
Autos de Infração, encontra-se discriminada nas folhas integrantes das
respectivas autuações fiscais. A multa de ofício de 225% aplicada nos Autos de
Infração de constituição dos créditos tributários do Pis e da Cofins está
fundamentada no Artigo 44, §§ 1o e 2o da Lei 9.430/96. Este percentual decorreu
da qualificação da mesma em prática de crime de sonegação contra a ordem
tributária, previsto no Artigo 71 da Lei 4.502/64, com alíquota de 150% estipulada
pelo art.44, § 1o da Lei 9.430/96, a qual foi majorada em 50% de seu valor, com
caracterização do Embaraço à Fiscalização por parte do contribuinte. Isto porque,
no procedimento fiscal que ora se analisa, como já salientado, houve uma série de
problemas causados pela Empresa quanto à prestação de informações e
documentação solicitada por parte da Fiscalização Tributária.
E tendo em vista a recusa não justificada da apresentação dos elementos
contábeis e fiscais solicitados formalmente, mediante os Termos de Intimação e
Re-Intimação lavrados em 20/07/2018 e 16/08/2018, foi lavrado Termo de
Embaraço à Fiscalização (fls. 18)em 30/08/2018, lastreado no 33 da Lei
9.430/1996 e no art. 919 do RIR - Regulamento do Imposto de Renda. Observo
que a cada um destes Termos foi anexada a respectiva mensagem quanto ao
acesso da Empresa ao Termo enviado, tendo a Empresa acessado aos documentos
por meio da caixa postal (Domicílio Tributário Eletrônico - DTE).
Além da Insuficiência de Declaração e Recolhimento do Pis e da Cofins, objeto de
lançamento dos créditos tributários, restou caracterizada na auditoria a
ocorrência de infração cometida pelo contribuinte, no cumprimento de obrigação
acessória, especificamente no que se refere à escrituração das EFD(s)-
Contribuições do ano-calendário de 2015, quando das apurações do Pis e da
Cofins devidos a serem recolhidos à RFB.
De acordo com o TVF - Termo de Verificação Fiscal, os problemas de atendimento
na prestação de informações continuaram ao longo de todo o procedimento de
verificação, prejudicando os trabalhos da Auditoria Tributária. Senão, vejamos:
a- durante os exames de auditoria realizados nesta fiscalização, a Manetoni
transmitiu as declarações das EFDs-Contribuições do anocalendário de 2015
Fl. 25837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
16
de forma errônea e inadequada, sendo que em todas estas declarações,
prestou incorretamente as informações e valores referentes aos registros
das notas fiscais de vendas (saídas) e dos registros das notas fiscais de
compras (entradas);
b- quanto aos registros das notas fiscais de vendas, deixou de escriturar
todas as notas fiscais individualmente no registro C100 – Saída – Nota
Fiscal, cometendo infração no cumprimento de obrigação acessória.
Tratando-se das notas fiscais de compras (entradas), também deixou de
escriturar todas as notas fiscais individualmente no registro C100 –
Entradas – Nota Fiscal, igualmente cometendo infração no cumprimento de
obrigação acessória;
c- Apenas escriturou nos registros M200 e M600, mensalmente, um
determinado valor que o contribuinte não demonstra analiticamente, a
título de contribuição não cumulativa a recolher, no que se refere ao Pis e à
Cofins, respectivamente.
Em decorrência do cumprimento inadequado das obrigações acessórias de
declaração das escriturações fiscais digitais (EFD-Contribuições), onde as
informações e registros foram prestados incorretamente e de forma incompleta,
infringindo o disposto no artigo 12, inciso II da Lei 8218/91, o contribuinte através
dos Termos de Constatação e Intimação Fiscal de 18/03/2019 e 10/04/2019, foi
intimado a transmitir à RFB, todas as EFD(s)-Contribuições retificadoras do ano de
2015, no sentido de prestar corretamente todas as informações das vendas e
compras feitas pela empresa.
Constatou a Fiscalização que em nenhum período de apuração do ano de 2014 o
contribuinte demonstrou analiticamente suas notas fiscais de entradas utilizadas
como crédito nas apurações, o que não comprova o efetivo direito sobre tais
valores. A forma correta de demonstrar as apurações mensais do Pis/Cofins
através das EFDs-Contribuições seria lançar as notas fiscais nos meses próprios de
apuração das mesmas e controlar os saldos em registros específicos de números
1100 e 1500 - Controle dos Créditos Fiscais do Pis e da Cofins respectivamente.
Portanto, todos os valores de Créditos Descontados pelo contribuinte, os quais o
contribuinte lançou como Apurados em Período de Apuração Anterior, não foram
considerados na Auditoria nas apurações dos valores pendentes de recolhimento
e a serem lançados na constituição de créditos tributários, uma vez que o
contribuinte não comprovou o efetivo direito sobre os mesmos, tampouco
demonstrou que não estivesse utilizando novamente os créditos decorrentes das
notas fiscais de 2014, os quais poderiam já ter sido considerados nos
recolhimentos dos períodos de 2014.

Insurge a Recorrente as penalidades aplicadas em síntese nos seguintes termos:
Fl. 25838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
17
A multa de ofício no percentual exacerbado de 225% (duzentos e vinte e cinco por
cento) sobre o valor dos tributos supostamente devidos e a multa isolada no
percentual de 5% do faturamento por suposto descumprimento de obrigações
tributárias e acessórias exigem a demonstração inequívoca do intuito de fraudar
ou reduzir o recolhimento de tributos.
Constata-se pelo próprio relatório fiscal de que a autoridade lançadora teve à sua
disposição todos os documentos contábeis e informações financeiras necessárias
e suficientes à conclusão da auditoria tributária e mais, a regularidade de todos os
creditamentos de PIS/COFINS com a comprovação de todas as aquisições de
produtos e mercadorias.

Da análise dos autos, conclui-se que os argumentos da Recorrente não se
sustentam diante do conjunto probatório constante dos autos. A aplicação da multa de ofício
qualificada, no percentual de 225%, não decorreu de mera presunção de dolo ou de suposto
intuito de fraudar o Fisco, mas sim da constatação objetiva de condutas que evidenciam a
intenção de reduzir o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS. A auditoria fiscal
demonstrou de forma inequívoca a existência de insuficiência de declaração e recolhimento dos
tributos, aliada à omissão injustificada no atendimento às intimações expedidas pela fiscalização,
o que obstaculizou a apuração tempestiva dos fatos. Tal comportamento caracteriza dolo
específico, suficiente para ensejar o agravamento da penalidade nos termos do art. 44, §1o, inciso
II, da Lei no 9.430/1996.
Não prospera, igualmente, a alegação de que a autoridade lançadora dispunha de
todos os documentos e informações necessários para concluir a auditoria sem a colaboração da
contribuinte.
No entanto, foram promovidas pela Lei no 14.689/2023 alterações na Lei no
9.430/1996 — especialmente no tocante à redução dos percentuais das multas de ofício e de
ofício qualificada. Tais alterações têm aplicação imediata aos processos administrativos ainda em
curso, por força da retroatividade benigna. Assim, as autuações lavradas antes da vigência da nova
lei, mas ainda não definitivamente julgadas, devem observar as novas balizas punitivas,
assegurando-se ao contribuinte a aplicação da penalidade menos gravosa.
Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em reiterada jurisprudência do
CARF, que tem reconhecido a aplicação retroativa das normas sancionatórias mais favoráveis,
reafirmando a função garantista do art. 106, II, “c”, do CTN no contencioso administrativo fiscal.
Sendo assim, deve a penalidade ser reduzida ao percentual de 100% (cem por
cento) e aumentada de metade em razão do não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação.
Também restou devidamente comprovado nos autos que a Recorrente apresentou
informações inexatas, incompletas ou omitidas as EFD's (Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
Fl. 25839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
18
para o PIS/Pasep, e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)) no
período de 01/2015 a 12/2015, exigidas conforme art. 16 da Lei 9.779/99, o que ensejou a
aplicação da multa relativa à Obrigação Acessória.
No Anexo 3 do Termo de Verificação Fiscal consta o Demonstrativo do Cálculo da
Multa por descumprimento de obrigação acessória, no que se refere à exatidão, integralidade e
adequação das informações prestadas à Receita Federal do Brasil, na demonstração dos cálculos
de apuração do Pis/Cofins devidos. O Fato Gerador da Multa de R$ 10.128.342,04 ocorreu em
10/05/2019, sendo o enquadramento legal o art. 16 da Lei no 9.779/99. Art. 11 da Lei no 8.218/91,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/01, c/c Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91,
com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670/18, portanto correta a exigência fiscal.
Quanto a alegação do caráter confiscatório das penalidades aplicadas, cumpre
esclarecer não competir ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF apreciar ou
declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. A atuação do órgão está limitada ao
controle de legalidade dos lançamentos e demais atos administrativos fiscais.
A apreciação de questões de natureza constitucional é prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário, cabendo ao colegiado apenas aplicar a legislação vigente, ressalvada a hipótese
de existência de decisão judicial vinculante sobre a matéria.
Nesse sentido destaque-se a Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

5. Da jurisprudência administrativa e judicial
Entendeu a DRJ que as referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
Em relação ao entendimento da DRJ, argumenta a Recorrente em seu recurso,
contrariar expressamente as disposições contidas no inciso VI do art. 19 da Lei no 10.522/2002 que
a dispensa de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a
desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando:
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída
pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 25840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
19
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
Entretanto, em que pese as alegações apresentadas pela Recorrente, no caso
concreto, a época da decisão proferida pela DRJ não havia decisão pelo Supremo Tribunal Federal,
em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça definido em sede de repercussão
geral ou recurso repetitivo transitada em julgado que a vinculasse. Portanto nenhuma reforma a
ser feita na decisão a quo nesse sentido.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas relativas aos créditos extemporâneos e reduzir a multa de ofício (qualificada + majorada)
para 100%, salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, redator designado
A Relatora já muito bem resume o litígio e fundamenta seu Voto. Divergi quanto à
extensão da redução da multa, mas a divergência restou vencida. Dessa forma, o Voto vencedor
aqui apresentado se resume aos créditos extemporâneos. Segue a apreciação.
Créditos Extemporâneos
O contribuinte informou créditos de anos anteriores nas EFD-Contribuições de
2015. Veja-se descrição do relatório fiscal:
O contribuinte em 05/02/2019 transmitiu EFDs-Contribuições Retificadoras do
período de 01/2015 a 12/2015, declarando individualmente diversas notas fiscais
de vendas/saídas e de compras/entradas nos registros C100 dos estabelecimentos
0015-30 e 0019-64 do mesmo CNPJ. Ocorre que no que se refere às notas fiscais
de compras/entradas, as quais geram crédito de Pis/Cofins na apuração destes
tributos, o contribuinte incluiu indevidamente inúmeras notas fiscais cujas datas
de emissões ocorreram em 2012, 2013 e 2014, as quais somadas geraram
relevante “aproveitamento indevido de créditos” nas apurações mensais.
Ressalte-se que os Registros 1100, 1101, 1500 e 1501 das EFDs-Contribuições
Retificadoras não possuíam nenhuma informação e encontravam-se em branco;
Fl. 25841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
20
além do fato de que nos anos anteriores o contribuinte também não declarava de
forma analítica as notas fiscais de vendas e compras nos registros C100 das EFDs-
Contribuições.
A empresa se insurgiu contestando o entendimento da Fiscalização sobre
apropriação mês a mês. Sustentou que o aproveitamento para os extemporâneos é procedimento
legal e distinto de apropriação, este último obedecendo ao regime de competência. Neste
contexto, defende que não há necessidade de retificação das declarações anteriores para o
aproveitamento dos créditos que entende fazer jus, cita precedentes do Carf.
Entende-se inexistir condições de validar o pleito por variados motivos.
Primeiro, como a apuração dos créditos para ressarcimento ou dedução depende,
no mais dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de
apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios
passíveis de consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições são encontradas, de
forma clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF 600/2005, IN RFB
900/2008, IN RFB 1.300/2012, IN RFB 1.717/2017 e seguintes). As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
se reportam, para fins de determinação do crédito, ao mês de aquisição do bem ou serviço ou
mês em que a despesa for incorrida, e, caso o crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua
apuração, poderá sê-lo nos seguintes.
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim para
qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores é uma
faculdade da contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em um
Perdcomp que versou unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico.
Ou seja, os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, permitem que um crédito já
apurado em um determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores.
Porém, não permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido, para escrituração
direta em outro período de apuração.
Importa observar o comando presente no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996, a
saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Fl. 25842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
21
É de se pontuar, também, a questão relativa à obrigatoriedade dos contribuintes de
apresentação de obrigações acessórias definidas pelo órgão fazendário, nos termos consignados
nos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional (CTN)1.
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20
de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a situação, atendendo ao art. 11 da
IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para a EFD-Contribuições que, conforme disciplina a IN
RFB no 1.252/2012 (que revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando obrigatória em relação aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012. Na EFD-Contribuições, os
esclarecimentos e ajuda já firmavam a necessidade de retificação da escrituração a cujo período se
refere o crédito. Com a extinção do DACON pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de
20/01/2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-Contribuições, a
qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital para alteração dos
créditos.
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, já citado.
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem
descontados, informando seus débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos
sejam objeto de verificação e comprovação, se caso.
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os
seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para
constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração
inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses posteriores à

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Fl. 25843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
22
constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito, nos
registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do
lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito
na EFD-Contribuições original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos
anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de
DACON pode também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de
períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
...................................
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019). (gn).
-----------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024).
Fl. 25844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.771 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720188/2019-44
23
Por fim, recentemente, foi publicada a súmula Carf na mesma direção, embora
ainda referente ao período do Dacon:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação aos créditos
extemporâneos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 25845
DF CARF MF
Original